Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA REU: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, interposta por SERVENGE CIVILSAN S/A – EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA em face de DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE. A autora alega, em síntese, que o acórdão proferido na ação anulatória de ato administrativo n° 0036234-33.2015.8.07.0018 por ela ajuizado em face de TRIER ENGENHARIA LTDA e outros incorreu em manifesta violação ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC, visto que (I) arbitrou a verba honorária de sucumbência sobre proveito econômico inestimável, quando deveria ser por equidade; (II) ainda que estimável o proveito econômico, os honorários deveriam ser apurados em liquidação; (III) a constitucionalidade dos critérios de fixação de honorários prevista no CPC/2015 está submetida ao crivo do STF no Tema 1.255, daí porque não ocorreu o trânsito em julgado do Tema 1.076/STJ. Assim, conclui que “a condenação da Requerente que se busca desconstituir com a presente ação deixou de observar a situação fática específica e violou a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 8o c/c §2o do CPC, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, da decisão justa (artigo 3o, I, da Constituição Federal) e ao amplo acesso à justiça (artigo 5o, XXXIV e XXXV, de CF), além de enriquecimento sem causa do Requerido. Além disso, há clara inobservância à atual situação envolvendo o Tema 1.076/STJ, ainda não transitado em julgado e mal aplicado ao caso, além da necessidade de aguardar o desfecho do Tema 1.255/STF sobre a questão. (...)” Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo e consequentemente qualquer eficácia executiva, com a determinação de suspensão do cumprimento de sentença n. 0710849-27.2024.8.07.0018 (processo original 0036234-33.2015.8.07.0018), em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, pede, a procedência do pedido para que seja rescindido o acórdão proferido na ação autuada sob o n. 0036234-33.2015.8.07.0018, desconstituindo-se a coisa julgada lá formada e, em novo julgamento, fixados os honorários sucumbenciais por equidade. Subsidiariamente, que seja rescindido o acórdão, em novo julgamento, fixado o percentual de 10% do proveito econômico efetivamente comprovado auferido, ou sejam os honorários fixados de maneira proporcional e razoável, independentemente do valor atribuído à causa. Depósito recolhido. DECISÃO O art. 966, V, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por manifesta violação de norma jurídica. A propósito, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “... a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a lei. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. Assim, “a via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada, desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via excepcional da ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal.” (AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 01/03/2019) Na origem, a ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela autora foi julgada improcedente e, em razão da sucumbência, os honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o advogado, com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC de 1973. A egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, deu provimento à apelação interposta pelo advogado DALMO ALBUQUERQUE, ora réu, para aumentar os honorários advocatícios arbitrados em seu favor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já incluídos os recursais, por apreciação equitativa, visto que seria muito elevado o proveito econômico correspondente ao valor da causa - R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) -, de modo que a aplicação dos percentuais entre 10% e 20%, na forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC de 2015, redundaria em verba sucumbencial excessiva. No julgamento do REsp 1.842.144/DF, interposto pelo ora réu, o Min. Mauro Campbell Marques deu provimento ao Recurso Especial e determinou a devolução dos autos para que fosse efetivado novo julgamento, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com Tema 1.076 do STJ. No rejulgamento da causa, a egrégia 3a Turma Cível assentou: “Sobre o tema, o art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Caso não seja possível seguir o primeiro parâmetro (valor da condenação), deve observar o próximo critério (o proveito econômico) e, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC. No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados segundo critério de equidade. Ocorre que não se justifica a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, pois a causa não tem valor inestimável, o proveito econômico não é irrisório, nem o valor da causa é muito baixo. (...) Ante o exposto, em reexame do v. Acórdão n° 1125893 Id. 10107719, DOU PROVIMENTO à Apelação, para aumentar os honorários arbitrados na r. sentença em favor do advogado da ré Trier Engenharia Ltda. (Dalmo Rogério Souza de Albuquerque) para 1/3 de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na causa, assim considerado o valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC). Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, arbitro os honorários advocatícios recursais, devidos ao advogado Dalmo Rogério Souza de Albuquerque em 2% do valor acima estabelecido. (...)” O acórdão rescindendo está assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TEMA 1.076. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS QUE NÃO RECORRERAM. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa se há condenação pecuniária, é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda e o valor da causa não é irrisório (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e ROBERTO FREITAS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM REJULGAMENTO, UNÂNIME, (...) Em rejulgamento, Apelação provida. Unânime.” Acrescento que o réu interpôs recurso especial novamente e as autoras aderiram, mas o adesivo foi julgado prejudicado diante da desistência do recurso principal, ocorrendo o trânsito em julgado. Pois bem. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, própria do exame de liminar, verificam-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mas apenas para admitir o processamento da ação, a fim de que haja o pronunciamento do colegiado sobre as questões suscitadas, a saber, que o acórdão incorreu em manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 85,§8o), pois (I) arbitrou a verba honorária de sucumbência sobre proveito econômico inestimável, quando deveria ser por equidade; (II) ainda que estimável o proveito econômico, os honorários deveriam ser apurados em liquidação; (III) a circunstância de que a constitucionalidade do Tema 1.076/STJ sobre os de fixação de honorários prevista no art. 85, §8o, do CPC/2015, está submetida ao crivo do STF no Tema 1.255, daí porque ainda não transitou em julgado. Isto porque, quanto aos itens I e II, extrai-se dos autos que, na origem, as autoras propuseram a ação anulatória de ato administrativo que foi julgada improcedente e, em razão da sucumbência, os honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o advogado, com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC de 1973. A egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, deu provimento à apelação interposta pelo advogado DALMO ALBUQUERQUE, ora réu, para elevar os honorários advocatícios arbitrados em seu favor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já incluídos os recursais, por apreciação equitativa, visto que seria muito elevado o proveito econômico correspondente ao valor da causa - R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) -, de modo que a aplicação dos percentuais entre 10% e 20%, na forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC de 2015, redundaria em verba sucumbencial excessiva. No julgamento do REsp 1.842.144/DF, interposto pelo ora réu, o Min. Mauro Campbell Marques deu provimento ao Recurso Especial e determinou a devolução dos autos para que fosse efetivado novo julgamento, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não observou as balizas fixadas no Tema 1.076/STJ. No rejulgamento da causa, a egrégia 3a Turma Cível assentou: “Sobre o tema, o art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Caso não seja possível seguir o primeiro parâmetro (valor da condenação), deve observar o próximo critério (o proveito econômico) e, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC. No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados segundo critério de equidade. Ocorre que não se justifica a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, pois a causa não tem valor inestimável, o proveito econômico não é irrisório, nem o valor da causa é muito baixo. (...) Ante o exposto, em reexame do v. Acórdão n° 1125893 Id. 10107719, DOU PROVIMENTO à Apelação, para aumentar os honorários arbitrados na r. sentença em favor do advogado da ré Trier Engenharia Ltda. (Dalmo Rogério Souza de Albuquerque) para 1/3 de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na causa, assim considerado o valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC). Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, arbitro os honorários advocatícios recursais, devidos ao advogado Dalmo Rogério Souza de Albuquerque em 2% do valor acima estabelecido. (...)” Compulsando os autos, extrai-se que a pretensão deduzida na ação originária era a anulação de ato administrativo a fim de que as autoras fossem declaradas vencedoras da licitação ou, subsidiariamente, a invalidação de toda a segunda fase do procedimento, atribuindo à causa a importância de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Ora, poder-se-ia argumentar que o valor atribuído à causa não corresponderia ao efetivo proveito econômico pretendido, visto que inferior ao valor estimado da obra licitada (R$266.865.133,69 – duzentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e três reais e sessenta e nova centavos), e até mesmo em razão do pedido subsidiário de apenas anulação da segunda fase do procedimento licitatório. A sentença julgou improcedentes os pedidos, caso em que não há que se falar em valor da condenação, que é o primeiro critério a ser observado para a fixação da verba honorária (CPC, art. 85, §2o). A aplicação do critério seguinte – do proveito econômico – para o arbitramento dos honorários somente poderia ser afastado em detrimento do valor da causa, se não fosse possível a mensuração de seu valor. Na hipótese, o efetivo proveito econômico seria mensurável em procedimento de liquidação de sentença no qual seria apurado o efetivo benefício econômico auferido pelas licitantes vencedoras com a execução da obra, e, após, seriam aplicados os critérios estabelecidos no Tema 1.076/STJ, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, seria o caso de violação ao art. 85, §2o, do CPC. Sobre o item III, cumpre acentuar que não se desconhece que, de fato, a constitucionalidade da interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC, objeto do Tema 1.076, está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255). Ocorre que, o que se discute no RE 142069 (Tema 1.255), é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública (g.n) deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC- ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal”, inaplicável ao caso vertente, pois, não obstante a causa originária ter tramitado na Vara de Fazenda Pública em razão de a NOVACAP e o Distrito Federal figurarem no polo passivo, a controvérsia aqui posta envolve particulares. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes reclamações para cassar decisões de tribunais por aplicação inadequada da decisão que reconheceu a repercussão geral no Tema 1.255/STF, uma vez que a controvérsia não alcança as condenações ao pagamento de honorários envolvendo partes privadas. Confira-se: “(...) 15. Por outro lado, no que diz respeito à possível inaplicabilidade do Tema 1255 da Repercussão Geral ao caso em comento, cabe ressaltar que o que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC- ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso) 16. No caso em comento, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Assim, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão que havia suspendido a tramitação do recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 1255) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 66307, 66301, RCL 64825 e a RCL 65598. 1 7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659), proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo no 0149091-30.2021.8.19.0001, que negou provimento ao agravo interno interposto no bojo de RE, haja vista a inaplicabilidade do Tema 1255 da repercussão geral ao caso em comento. (...)” Sem embargo, em se tratando de causas propostas na vigência do CPC/73, como ocorre no caso em apreço, há precedentes emanado do Supremo Tribunal Federal nos feitos em que não há condenação e o valor da causa é manifestamente elevado para aplicar os critérios de equidade, sejam os previstos no diploma revogado, sejam os estabelecidos no Código vigente. Embora a questão discutida envolvia a Fazenda Pública, verifica-se que idêntica solução poderá ser eventualmente estendida pela Suprema Corte em momento oportuno às demandas entre particulares em tais circunstâncias, porquanto dizem respeito à segurança jurídica e o acesso à justiça. A propósito, confira-se a manifestação do eminente Relator na ACO 868 AgR-ED: “(...) A vigência superveniente de legislação processual enquanto pendentes numerosas demandas no Poder Judiciário levou a doutrina a conceber a teoria do isolamento dos atos e situações processuais, segundo a qual a nova lei adjetiva disciplina todos os atos que vierem a ser praticados após a entrada em vigor, respeitadas as situações jurídicas estabelecidas sob o quadro normativo anterior. Acerca da eficácia da lei processual no tempo, leciona Cândido Rangel Dinamarco: ‘A eficácia da lei processual nova em relação aos processos pendentes e aos atos que neles vierem a ser realizados a partir da vigência dessa lei constitui aplicação da regra tempus regit actum, segundo a qual fatos ocorridos e situações já consumadas no passado não se regem pela lei nova que entra em vigor. Eles continuam valorados segundo a lei do seu tempo. As leis dispõem para o futuro e não para o passado. As previsões gerais e abstratas que contêm são realmente pré-visões e constituem tipificações de fatos e condutas possíveis de ocorrer no futuro e a serem regidos pelos preceitos nelas estabelecidos. Tal é, ao mesmo tempo, o fundamento e o significado da regra da aplicação imediata da lei processual, que não significa retroatividade e traz em si a preservação das situações jurídicas consumadas sob o império da lei revogada. Retroatividade haveria se se pretendesse valorar fatos passados pelo metro da lei do presente.” O art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, ao determinar a aplicação imediata do diploma às ações em curso, teve em conta também o princípio constitucional da segurança jurídica, a fim de garantir o respeito aos atos processuais praticados e às situações consolidadas sob a vigência do chamado “Código Buzaid”. (...) Sob o prisma da segurança jurídica, o isolamento dos atos processuais não deve ser regra de todo inafastável, ante a necessidade de reconhecimento da projeção de efeitos de atos anteriormente formalizados pelos sujeitos do processo. Afinal, como observa Cassio Scarpinella Bueno, os atos processuais não são completamente isolados entre si, mas “concatenados, logicamente ligados e relacionados com e para a prática de outros atos deles dependentes” É certo, nesse contexto, que a propositura da ação, a inaugurar a prestação jurisdicional, perpassa pela análise de riscos, inclusive financeiros, decorrentes da possibilidade de (in)sucesso da pretensão formulada perante o Poder Judiciário. De igual modo, a apresentação da contestação constitui o momento desse diagnóstico para a parte ré. Assim, os custos do processo, aí incluída eventual condenação em honorários advocatícios, são ponderados por autor e réu a partir da legislação processual em vigor, respectivamente, no momento da propositura e no da contestação. Por isso reconheço necessária, em vista das peculiaridades do caso e do montante em jogo, a observância, para efeito da fixação dos honorários, das normas do Código de Processo Civil de 1973, em vigor na época da propositura desta ação. Concorrem para tal conclusão, a par do princípio da segurança jurídica, as próprias disposições do Código processual de 2015, que, em diversas oportunidades, resguardam situações jurídicas sob a ótica do direito intertemporal. Vale mencionar, nesse sentido, os arts. 1.046, §§ 1o e 2o; 1.047; 1.053; 1.054 e 1.057. No caso, a inicial foi protocolada em 24 de abril de 2006, quase 10 anos antes da vigência do novo Código de Processo Civil. Mostra-se, então, irrazoável o incremento desproporcional dos custos do processo para a parte sucumbente em razão da demora no julgamento. O critério encampado pela nova legislação processual, na hipótese de inexistência de condenação e de ausência de obtenção de proveito econômico, nada obstante ainda preveja regime diferenciado à Fazenda Pública, tem como parâmetro, nos termos do § 2o do art. 85, o valor da causa, a resultar em honorários sucumbenciais elevadíssimos, potencialmente prejudiciais aos cofres do Estado autor. Desse modo, atribuído à causa, em abril de 2006, o valor de R$ 1.799.229.809,24 (um bilhão setecentos e noventa e nove milhões duzentos e vinte e nove mil oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), a condenação em honorários advocatícios, considerando-se os percentuais previstos nos incisos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e a correção monetária, alcançará total incompatível com o interesse público subjacente à demanda. Estivesse em vigor, quando do ajuizamento, a novel legislação processual, o risco e os custos do processo teriam sido sopesados pela parte autora. Entretanto, não poderia ela prever as alterações que viriam a ser promovidas e, na espécie, ocasionar profunda alteração do quadro. A incompatibilidade desse cenário com a razoabilidade é ressaltada em sede doutrinária: O ordenamento constitucional prevê, como direito fundamental, o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV). Sucede que o efetivo acesso à justiça não raro encontra empecilhos relevantes e de variadas espécies. Um deles é o custo do processo: para demandar em juízo, é preciso considerar o ônus financeiro – o valor das taxas judiciárias, das despesas processuais, dos honorários do próprio advogado e os honorários eventualmente devidos ao advogado da parte contrária, em caso de derrota com imputação de causalidade. “O processo custa dinheiro”. A deflagração de uma demanda judicial é, portanto, atitude que pressupõe uma decisão da parte sobre o custo do processo: ciente de que o processo custa dinheiro, a parte decide assumir o risco financeiro de contratar advogado para a defesa dos seus interesses e eventualmente perder o processo, suportando o prejuízo da contratação; decide assumir o risco de antecipar as despesas do processo apostando no reembolso ao final, a ser suportado pela parte contrária; e também decide assumir o risco de, eventualmente, pagar ao advogado da outra parte os seus honorários, caso seja derrotado ou considerado causador do litígio. O parâmetro de que a parte dispõe para tomar essa decisão não é outro senão o cenário normativo vigente. É com base nos negócios celebrados (caso haja negócios sobre custos do processo, por exemplo), nos precedentes judiciais e na lei vigente à época que a parte decide se exerce, ou não, a sua pretensão, deflagrando uma ação judicial. O risco financeiro da derrota também é considerado por quem resiste à pretensão, ou por quem ameaça resistir à pretensão, levando o outro a deflagrar uma ação judicial contra si. Parece-nos mais correto considerar a demanda como o marco temporal adequado para a definição das regras aplicáveis, de modo que, se a demanda foi deflagrada na vigência do CPC-1973, incidem as regras do CPC-1973, ainda que a sentença seja proferida na vigência do CPC-2015. Por demanda devem ser compreendidas tanto a demanda inicial, aquela que deflagra o processo, quanto as demandas reconvencional, recursal e executiva. O marco temporal para definir as regras aplicáveis aos honorários sucumbenciais relacionados à reconvenção é o momento de formulação de demanda reconvencional; já os honorários sucumbenciais recursais e executivos têm por referência o momento de formulação das das respectivamente. respectivamente. Assim compreendemos por que o direito aos honorários não “nasce” da sentença; a sentença apenas o reconhece e impõe, à luz da análise da conduta das partes em disputa e após identificação de quem praticou a conduta que deu causa ao processo ou à fase do procedimento (no caso das demandas recursal e executiva). Ao deliberar sobre o dever de pagar honorários sucumbenciais, o magistrado necessariamente busca, no passado, o fundamento dessa condenação. Daí a necessidade de que seja aplicada não a lei vigente ao tempo da sentença, mas a lei vigente no momento em que praticada a conduta que dá causa ao dever de pagar honorários.” O tema não é estranho ao Supremo. Colaciono, em sentido convergente, excerto da síntese do que decidido pela Segunda Turma, em 31 de agosto de 2018, ao analisar, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a AO 506 AgR: [...] Agravos internos em ação originária. 14. Honorários advocatícios. Direito intertemporal. Demanda ajuizada antes da entrada em vigor do novo CPC. Fazenda Pública vencida. Verba sucumbencial que recai sobre o erário. Indisponibilidade do interesse público. Aplicação do art. 20, §4o, do CPC/1973. Precedentes. (AO 506 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de outubro de 2018) (...) Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os provejo para, suprindo a omissão, condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, em R$ 100.000,00 (cem mil reais). É como voto.” No entanto, não é razoável, em sede liminar, afastar os efeitos da coisa julgada, que tem estatura constitucional, sem o exame aprofundado e exauriente das questões suscitadas, com a instalação do contraditório e a submissão dos temas à apreciação do colegiado. Por fim, quanto à suposta inconstitucionalidade do art. 85, §8o, do CPC, por violação aos art. 3o, I, e 5o, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, não pode o órgão fracionário afastar os comandos legais sem a instauração do procedimento próprio de arguição de inconstitucionalidade previsto nos art. 98 do CPC e 287 do Regimento Interno da Corte, sob pena de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10/STF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que se manifeste sobre a arguição de inconstitucionalidade (Regimento Interno, art. 287, §1o). Após, a manifestação da parte contrária sobre os termos da resposta, dê-se vista ao Ministério Público (Regimento Interno, art. 287, §1o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator